Tribunal: TJPA
Processo: 0803785-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803785-71.2022.8.14.0301

APELANTE: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ementa: processual civil. agravo interno em apelação. mandado de segurança. extinção sem resolução do mérito. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. ausência de argumentação específica. inobservância da regra de dialeticidade. agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1 – Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, interposto contra
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito
, a Ação de Mandado de Segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia; ii) decidir se é possível desconstituir a sentença, para conceder a segurança reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL de ICMS no ano-calendário de 2022, nos termos dos pedidos constantes da inicial.

III
Razões de decidir

3.
A decisão recorrida está devidamente amparada pelo disposto no inciso III, do art. 932 do CPC, cujo teor prevê a possibilidade de o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada, autorizando o magistrado a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante
sobre a matéria.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental”
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

5.

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento consolidado no STJ e amplamente difundido no âmbito deste E. Tribunal de Justiça.

6. No caso em exame,
sentença recorrida extinguiu o mandado de segurança preventivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, entretanto, a Agravante, quando da interposição da Apelação, não enfrentou as razões de decidir do julgado, vez que não apresentou qualquer argumentação específica direcionada à desconstrução do fundamento de extinção por abandono de causa adotado pelo Juízo a quo, em violação direta ao princípio da dialeticidade.

7. Em verdade, a recorrente apenas reiterou os argumentos já lançados na petição inicial, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, sem, contudo, impugnar os fundamentos da sentença, que sequer apreciou o mérito.

8. De igual modo, nas razões recursais do presente Agravo Interno, a Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de Apelação, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; e

- art. 2º da Lei n.º 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
:

- (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
TECH SHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
,
diante da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação
interposto pelo Agravado,
nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo n. 0803785-71.2022.8.14.0301 – PJE), impetrada pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. (...)

Em razões recursais, a Agravante aduz o não cabimento o cabimento do julgamento em decisão monocrática no caso em discussão.

Afirma que o presente Mandado de Segurança discute a respeito dos princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro que deve a Lei Complementar nº. 190/2022 respeitar. Destaca que a matéria possui relevância constitucional e repercussão jurídica consolidada, razão pela qual, superada eventual questão processual, impõe-se a análise do mérito recursal.

Sustenta que o art. 150, III, “c” da CF determina que é vedado instituir ou aumentar tributo antes de decorridos noventa dias da publicação da norma (“anterioridade nonagesimal”), observada ainda a vedação de instituição ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro da publicação da norma (“anterioridade do exercício financeiro”) trazida pelo inciso “b” do art. 150, III também da Carta Magna.

Conclui que é manifestamente inconstitucional a cobrança do DIFAL do ICMS antes da virada do exercício financeiro em que foi publicada a norma, ou seja, a cobrança do referido tributo é inconstitucional antes de 01º de janeiro de 2023. Argumenta que a Lei Estadual representa norma de eficácia limitada e somente produz efeitos após o desenvolvimento d234e novo ato normativo, ou seja, precisam de uma nova infraconstitucional para produção de efeitos:

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, bem como, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Agravado requereu o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia e se é possível desconstituir a sentença, para conceder a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL de ICMS no ano-calendário de 2022, nos termos dos pedidos constantes da inicial.

Quanto a possibilidade de julgamento monocrático, observa-se que a decisão recorrida está devidamente amparada pelo disposto no inciso III, do art. 932 do CPC, cujo teor prevê a possibilidade de o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada, autorizando o magistrado a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante
sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental”

(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

No caso em exame, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado.

Consoante discutido na decisão agravada, a recorrente, quando da interposição da Apelação, apresentou razões recursais dissociadas das razões da sentença, deixando de impugnar de forma específica os seus fundamentos, em violação direta ao princípio da dialeticidade.

Segundo o princípio da dialeticidade, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.
A respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio,
exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

Denota-se da doutrina especializada, que a regra tem alicerce no princípio do contraditório, que visa possibilitar a ampla defesa pela parte adversa. Assim, quando o recurso interposto não enfrenta os fundamentos para alteração do julgado impugnado, torna-se impossível qualquer dialética processual.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Entretanto, embora o Magistrado de origem tenha proferido sentença de extinção, sem apreciação do mérito, a Agravante não enfrentou as razões de decidir do julgado, vez que não apresentou qualquer argumentação específica direcionada à desconstrução do fundamento de extinção por abandono de causa adotado pelo Juízo a quo.

Em verdade, da mesma forma que o fez aqui, a recorrente apenas reiterou os argumentos já lançados na petição inicial, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, sem, contudo, impugnar os fundamentos da sentença, que sequer apreciou o mérito.

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento consolidado no STJ e amplamente difundido no âmbito deste E. Tribunal de Justiça,
neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
(...) (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Grifei

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1.
A parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido
. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art . 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido . (STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) Grifei

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA O PODER PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. O agravo interno repete integralmente os argumentos do agravo de instrumento sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, descumprindo o princípio da dialeticidade, exigido pelos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. 1.
A ausência de fundamentação autônoma impede o conhecimento do recurso por inobservância dos requisitos formais mínimos de admissibilidade recursal.
1. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece que a inobservância da dialeticidade inviabiliza o conhecimento de recursos que não enfrentam os fundamentos da decisão atacada. (...)

Tese de julgamento
:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo interno
.

(...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820610-52.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 ) Grifei

Com efeito, para que o recurso seja apreciado, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente os capítulos da decisão, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida.

Corroborando com esse entendimento, o Ministério Público, em seu parecer, destacou:

(...)Entretanto,
a apelante não apresentou a tese referente a extinção do processo, em suas razões recursais, para a reforma da sentença
. Com efeito, cabia ao Recorrente construir a sua tese recursal impugnando adequadamente todos os pontos que entende incorretos da Sentença e, assim não fazendo, descumpriu os incisos II e III, do art. 1.010, do CPC. (...) Nesta senda,
não tendo impugnado adequadamente os fundamentos da Sentença, o Recorrente inviabiliza o seu próprio recurso, pois é a devolutividade
que, em última análise, permite à outra parte tomar conhecimento do ônus que terá para, em suas Contrarrazões, construir a sua antítese recursal, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários à dialeticidade processual.

(...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível,
manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto pela empresa, ante a veemente violação ao princípio da dialeticiadade recursal
.
(...)
Grifei

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 26 de janeiro de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026